Tribunal: STF
Processo: ARE 1551393
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO 
AO SILÊNCIO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Marlon Cristian Aparecido de Oliveira. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL PELA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTO DE PATRULHAMENTO POLICIAL MEDIANTE OPERAÇÃO DE ‘BLITZ’ DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA DILIGÊNCIA E DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal estadual contrariado os incisos LXIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 38). 



    Suscitou que “a suposta confissão informal de MARLON está eivada de nulidade. Isso porque, a confissão de que haveria drogas no veículo do apelante foi feita em ´conversa preliminar´, ou seja, antes da abordagem, sem, contudo, ter o agente MARCO ANTONIO lido os direitos de MARLON, incluindo o direito de permanecer em silêncio” (fl. 6, e-doc. 38).



    Argumentou que “o Recurso de Apelação foi negado mesmo diante de evidente nulidade processual – não leitura do direito ao silêncio ao acusado –, o que, nitidamente, ofende o artigo 5º, inciso XLVI, da CF” (fl.6, e-doc. 38).



    Realçou que “a Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso em baila” (fl. 7, e-doc 38).



    Estes os pedidos:



     “Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que essa Colenda Corte Suprema, com fulcro no artigo 102, III,  ´a´ da Carta Magna, reconheça que a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação viola frontalmente o citado dispositivo constitucional (art. 5º, inciso LXIII, da CF ), tendo em vista a ausência de leitura do direito ao silêncio ao recorrente, a qual já estava em desconformidade com a Constituição Federal” (fl. 8, e-doc 38).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento do recurso extraordinário 
(e-doc. 40).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela inexistência de ofensa direta à Constituição da República, uma vez que a matéria recorrida demandaria reexame de provas e aplicação de normas infraconstitucionais (e-doc. 42).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “é sabido que a palavra dos policiais tem especial relevância, entretanto, é fundamental que ela seja tomada com cautela e cotejada com outros elementos de convicção. Ou seja, não é possível lastrear toda uma condenação com base exclusivamente no depoimento dos policiais, sem que existam outros indícios que corroborem com os depoimentos” (fl. 4, e-doc. 46).



    Defende que “a defesa logrou êxito em demonstrar a violação ao art. 5º, LXIII, da CF, ao passo em que indicou o dispositivo desrespeitado, o qual fala do direito ao silêncio, bem como narrou os fatos evidenciando que MARLON não teve oportunidade de se manter em silêncio” (fl. 6, e-doc. 46).



    Ressalta que “a ofensa foi direta à Constituição Federal, principalmente considerando que nenhum outro preceito legal, de caráter infraconstitucional, sequer foi mencionado” (fl. 8, e-doc. 46).



    Pede “seja admitido o Recurso Extraordinário, com o fim de reconhecer a ofensa aos dispositivos da Constituição Federal mencionadas no recurso inadmitido” (fl. 9, e-doc 46). 



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo o desprovimento (e-doc. 48).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual que motivou a inadmissão do recurso extraordinário, no qual alegada a ocorrência de violação aos incs. LXIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República, para que seja declarada a nulidade da declaração feita em suposta “conversa preliminar” com o policial militar, realizada antes da abordagem formal e sem a prévia advertência do direito ao silêncio, com a consequente absolvição do agravante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006.



    7. Quanto à alegada violação ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, observa-se que o recorrente não apresentou qualquer fundamentação que justificasse sua pertinência ao caso concreto, revelando-se, assim, deficiente a argumentação recursal.



    Nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, considera-se deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita a exata compreensão da controvérsia, como se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. (...)



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). (...)



    4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão 
geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 



    5. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    8. Quanto à alegada contrariedade ao inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República, consta da denúncia ajuizada:



    “1. A partir de uma ocasião não precisada, mas até a tarde do dia 27 (vinte e sete) de março de 2023, aproximadamente às 14h50min, neste município de Londrina/PR, o denunciado MARLON CRISTIAN APARECIDO DE OLIVEIRA, previamente determinado, com vontade livre e consciente, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo e guardou, com o objetivo de disponibilizá-las ao consumo de terceiros, através de venda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 
03 (três) ´tabletes´ da droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’, cujo princípio ativo é tetraidrocanabinol (THC), pesando aproximadamente 2kg (dois quilogramas). 



    2. A substância apreendida tem a capacidade de causar dependência física ou psíquica e, por isso, está incluída na portaria 
nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 



    3. Na ocasião supracitada, policiais militares realizavam uma operação `blitz` na Avenida Dez de Dezembro, nas imediações do imóvel número 500, neste município de Londrina/PR, quando selecionaram o veículo conduzido pelo denunciado para ser abordado. Inicialmente, MARLON CRISTIAN APARECIDO DE OLIVEIRA foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Entretanto, enquanto conversava com o policial militar MARCO ANTONIO JOVEDY TRINDADE, o denunciado lhe confessou que estava transportando as porções de ´maconha` acima descritas. Assim, o agente da força pública realizou buscas pelo automóvel e encontrou os três tabletes de droga. Além disso, em posse do infrator, foi apreendido um aparelho celular e R$ 20,00 (vinte reais). Diante desses fatos, MARLON CRISTIAN APARECIDO DE OLIVEIRA foi preso em flagrante” (fl. 3, e-doc. 3). 



    9. Em 29.8.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Londrina/PR condenou Marlon Cristian Aparecido de Oliveira às penas de um ano e dez meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de cento e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato.



    10. Em 23.5.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento à apelação e afastou a tese de nulidade das provas obtidas mediante alegada afronta ao direito ao silêncio, com os seguintes fundamentos:



    “A defesa busca o reconhecimento da nulidade da confissão informal do apelante e de todas as provas que dela decorreram, ao argumento de que os milicianos não advertiram o acusado sobre o direito constitucional ao silêncio no momento da abordagem. 



    O pleito não comporta acolhimento. 



    Deve ser pontuado que não há impedimento para que os policiais militares realizem perguntas aos indivíduos abordados ou detidos, visando esclarecer eventual conduta ilícita, não havendo formalidades para a realização desta inquirição. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a compreensão de que a advertência ao custodiado do direito de permanecer em silêncio é desnecessária durante a prisão em flagrante.



    (...)



    Registre-se ainda que o policial militar Marco Antônio Jovedy Trindade afirmou em juízo que ´advertiu o acusado quanto ao direito de permanecer em silêncio´ (mov. 137.2).



    Assim, além de o réu ter sido advertido sobre o direito de permanecer em silêncio, certa a existência de indícios da situação de flagrância, qual restou plenamente demonstrada pela apreensão de 2kg (dois quilogramas) de maconha escondidos embaixo do banco do passageiro, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (mov. 1.1) e auto de exibição e apreensão (mov. 1.6). 



    Não bastasse, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração dos danos experimentados, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    E, na hipótese, não houve comprovação de qualquer prejuízo supostamente suportado pelo apelante, ônus do qual a defesa não se desincumbiu´ (fls. 3-5, e-doc. 18).



     Para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem e eventualmente concluir pela violação do direito ao silêncio, o que poderia resultar na ilicitude das provas que serviram de base para a condenação, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. (...)



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 
n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 



    6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.494.906-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.474.176-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. (...)



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    11. Ademais, ainda que superado esse óbice, anoto que, em processo semelhante, o Ministro Edson Fachin, ao examinar o Habeas Corpus 
n. 243.290, concedeu monocraticamente a ordem, para reconhecer a nulidade de provas em razão da obrigatoriedade de advertência ao direito ao silêncio em interrogatório informal (DJe 30.7.2024). Entretanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal, para denegar a ordem, restabelecendo o acórdão condenatório, nos termos do voto do Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin, Relator, e Gilmar Mendes, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL NINGUÉM É OBRIGADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI PRÓPRIO: NÃO FERIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 3. O ponto referente ao direito ao silêncio, relativo ao princípio do nemo tenetur se detegere, não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. A não autoincriminação é um direito fundamental de quem é investigado ou processado criminalmente. Tem por propósito a salvaguarda do indivíduo perante os equipamentos estatais de persecução penal, evitando-se excessos e resguardando-o da prática de violências de natureza física ou moral, especialmente nos casos cuja finalidade é obrigar o cidadão a contribuir com a investigação. 5. Uma coisa é o alerta a pessoa presa acerca do direito de permanecer em silêncio; outra situação, de todo diversa, ocorre quando há abordagem de pessoa suspeita e, ato contínuo, de imediato, o abordado confessa a prática de crime. 6. Na espécie, ausência de ferimento ao direito a não autoincriminação e ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. 7. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para denegar a ordem, restabelecendo, como consequência, o acórdão condenatório” (HC n. 243.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.3.2025).



    Extrai-se desse julgado:



    “(...) a confissão sobre a posse de drogas e armas teria ocorrido no momento da abordagem do agravado, antes, portanto, da prisão em flagrante. De acordo com a sentença condenatória, ‘ao chegarem no local, os policiais foram atendidos pelo réu e sua mãe, sendo que, de imediato, Fernando admitiu que tinha em depósito entorpecentes e possuía armas de fogo e munições’ (e-doc. 11, p. 6). A prisão em flagrante ocorreu em momento posterior, no interior da residência, quando verificada situação de flagrante delito pelo depósito de drogas e armas. 



    Vale ressaltar que o eminente Relator, ao reconhecer a nulidade da confissão informal, parte de premissa segundo a qual o preso deve ser advertido, pelos responsáveis pela prisão, sobre seu direito ao silêncio e, assim, não produzir prova contra si mesmo por meio de confissão informal. Entretanto, o caso concreto não se amolda a essa premissa, pois o agravado confessou a prática de crime logo após ter sido abordado pelos policiais, isto é, não havia pessoa presa, o que veio a ocorrer apenas após confirmação do que narrado por ela. 



    A ampliação do direito à não autoincriminação de modo a alcançar o momento de prisão, em flagrante ou cautelar parece, a meu sentir, mais do que razoável. No entanto, reitero, não é o caso descrito nos autos.



    Com efeito, não é em toda e qualquer abordagem policial de suspeito que se discute a efetividade da faculdade de permanecer calado. Uma coisa é o alerta à pessoa presa, no momento da prisão, de que pode optar por se manter em silêncio; outra situação, completamente diversa, ocorre quando se aborda pessoa suspeita e, imediatamente após a abordagem, esta confessa a prática de crime. Nesta última hipótese, que equivale ao presente caso, não se mostra possível aos agentes policiais, antevendo eventual confissão, se anteciparem ao suspeito e lhe informarem o direito de permanecer em silêncio. (...)



    Trazendo o debate para o mundo dos fatos, notem a evidente impropriedade de se exigir dos agentes policiais a advertência, a toda e qualquer pessoa suspeita de crime por eles abordada, do direito de permanecer em silêncio, antes mesmo de se confirmarem os elementos que respaldaram a suspeita” (fls. 44-45, DJe 12.3.2025).



    12. Na espécie, o Policial Militar Marco Antônio Jovedy Trindade confirmou em juízo “ter abordado o denunciado em uma operação de bloqueio que estava sendo realizada na Avenida Dez de Dezembro, oportunidade na qual ele conduzia um veículo Corsa, duas portas, salvo engano de cor cinza. Revelou que em uma conversa preliminar o réu assumiu que estava transportando maconha e indicou o local onde estava acondicionada a droga no veículo. Negou que conhecesse o réu anteriormente e disse que ele não aparentava ter feito uso recente de droga, mas se apresentava nervoso, ansioso. Afirmou que o réu foi abordado já que, na fila de veículos formada, ele aparentava estar buscando se esconder atrás do veículo que trafegava imediatamente à frente do veículo dele, além de permanecer muito rente à faixa da esquerda da via. Confirmou ter advertido o acusado quanto ao direito de permanecer em silêncio” (fl. 5, 
e-doc. 9).



    Na prisão em flagrante do agravante, os policiais apreenderam “03 (três) ´tabletes´ da droga vulgarmente conhecida como ´maconha´, cujo princípio ativo é tetraidrocanabinol (THC), pesando aproximadamente 2kg (dois quilogramas), sendo referida substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proscrito pela legislação (Portaria nº 344/98-SVS/MS)” (fl. 4, e-doc. 9).



    Os dados do processo revelam haver elementos fáticos suficientes para justificar a atuação policial e que teria havido o devido respeito ao direito ao silêncio do réu. Este foi abordado em via pública depois de apresentar comportamento visivelmente nervoso. Durante a abordagem, os policiais militares informaram-no sobre seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio. Segundo o relato dos agentes, ao ser questionado, o acusado espontaneamente teria confessado que portava drogas no interior do veículo.



    Considerado o exposto, não se pode desfazer, nesta fase e sede processual recursal, o que concluído pelas instâncias antecedentes, não havendo comprovação de ilegalidade na conduta dos policiais, tampouco violação ao direito ao silêncio, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora